Tribunal: TJDFT
Processo: 0749889-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749889-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMAGEMEDIC - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, JOALBO MATOS DE ANDRADE AGRAVADO: MARCELLO ANTONIO DE REZENDE BASILIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOALBO MATOS DE ANDRADE e IMAGEMEDIC – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (réus) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação para apuração de lucros e haveres (Processo no 0701065-74.2020.8.07.0015) proposta por MARCELLO ANTÔNIO DE REZENDE BASÍLIO (autor), rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, ainda, indeferiu a dilação probatória, por entender que os documentos existentes nos autos eram suficientes para o julgamento da causa (ID 75440723, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21541393), os agravantes, preliminarmente, sustentam o cabimento do recurso, sob o fundamento de que o inciso XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, admite a interposição do agravo de instrumento para a hipótese de redistribuição do ônus da prova. Defende que deve ser conferida interpretação abrangente a esse inciso, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entendeu pela mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do referido diploma. Argumenta, ainda, acerca da existência de urgência na apreciação da matéria, uma vez que, a qualquer momento, os autos podem ser sentenciados, em flagrante desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destaca que, em casos excepcionais, a jurisprudência pátria admite a interpretação extensiva do artigo 1.015, a fim de evitar prejuízos às partes. No mérito, alega que as provas existentes nos autos são insuficientes para o julgamento da demanda. Defende a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas e da realização de perícia contábil. Ressalta a necessidade de preservação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Intimado a apresentar as contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (ID 22674607). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto o recurso de agravo de instrumento não é cabível no caso. Isso porque o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Nesse rol não consta a decisão que indefere a produção de provas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cumpre destacar que o próprio Código de Processo Civil estipula que as questões resolvidas na fase de conhecimento, tais como o indeferimento de produção de provas, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar da apelação (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil), razão pela qual não pode ser enquadrada no rol taxativo do artigo 1.015, supracitado. Neste sentido, confiram-se julgados deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que sequer restou demonstrado nos autos. 3. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290449, 07192146620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1276320, 07119786320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019) (grifo nosso). Conquanto o julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), tenha estabelecido que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, o que admitiria a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a alegada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, observa-se que não há, no presente caso, urgência apta a ensejar o conhecimento do recurso, uma vez que a decisão poderá ser revista em sede de apelação e não há nenhum risco de perecimento das provas pretendidas (oitiva de testemunhas e perícia contábil). Ressalte-se, ainda, a desnecessidade de intimar os agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do recurso (artigo 10, do Código de Processo Civil), uma vez que já defenderam a sua admissibilidade em sede de preliminar das razões recursais (ID 21541393, páginas 6-9). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator